Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600395-23.2020.6.16.0022
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: "UNIÃO PLATINENSE" 22-PL / 45-PSDB / 10-REPUBLICANOS / 25-DEM /
Órgão julgador: RECORRENTE: "UNIÃO PLATINENSE" 22-PL / 45-PSDB / 10-REPUBLICANOS / 25-DEM /
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-06-11
Data de publicação: 2021-06-11

Inteiro teor:
18/06/2021
Número: 0600395-23.2020.6.16.0022

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Thiago Paiva dos Santos
Última distribuição : 18/02/2021
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600395-23.2020.6.16.0022
Assuntos: Conduta Vedada ao Agente Público, Autorização de Divulgação de Publicidade
Institucional, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Redes Sociais
Objeto do processo: Da decisão exarada nos autos de Representação Especial nº 0600395-
23.2020.6.16.0022 que julgou improcedente a presente ação (Representação Especial/Ação de
Investigação Judicial Eleitoral ajuizada pela coligação "União Platinense"
(PL/PSDB/REPUBLICANOS/DEM/PSD) com fundamento no art. 73, da Lei nº 9.504/97, em face da
coligação "Servir é nossa missão" (PODE/PMN), de José da Silva Coelho Neto e de Francisco
Monteiro, então candidatos ao cargo de prefeito e vice-prefeito de Santo Antonio da Plantina/Pr,
respectivamente, pela referida coligação Servir é Nossa Missão, pela prática, em tese, de conduta
vedada a agente público em campanha eleitoral, alegando que o candidato a prefeito, veiculou em
sua rede social do facebook vídeo em que enaltece seus feitos, enquanto prefeito, na área da
Saúde, mostrando a reforma do Pronto Socorro, inaugurado durante o período eleitoral, UBS,
sistema integrado e do novo sistema de agendamento de consultas nas UBS do Município. Aduz
que, no vídeo, o então candidato fala como Prefeito, e não como candidato, haja vista que presta
esclarecimentos referentes à administração, e não não quanto à sua campanha eleitoral, referindo-
se às pessoas como "cidadãos", ao invés de "eleitores". Afirma que o prefeito comprou 18
(dezoito) veículos para a Secretaria da Saúde, referindo-se ao programa como seu e de seu grupo
político intitulado "Projeto Cristão", e não custeados pelo dinheiro público. Ao final, conclui que a
utilização da res publica em seu favor promove desequilíbrio entre os candidatos, sendo que a lei
veda a utilização das obras e serviços públicos, assim como utilização de móveis ou imóveis em
propaganda eleitoral). RE19 RE23
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? SIM

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
"UNIÃO PLATINENSE" 22-PL / 45-PSDB / 10-
REPUBLICANOS / 25-DEM / 55-PSD (RECORRENTE)
ANDRE LUIZ MAIORKY (ADVOGADO)
Servir é nossa missão 19-PODE / 33-PMN (RECORRIDO)
JOEL CARLOS CHAGAS COELHO (ADVOGADO)
JOSE DA SILVA COELHO NETO (RECORRIDO)
JOEL CARLOS CHAGAS COELHO (ADVOGADO)
ELEICAO 2020 FRANCISCO MONTEIRO VICE-PREFEITO
(RECORRIDO)
JOEL CARLOS CHAGAS COELHO (ADVOGADO)
JOSE DA SILVA COELHO NETO (RECORRIDO)
JOEL CARLOS CHAGAS COELHO (ADVOGADO)
FRANCISCO MONTEIRO (RECORRIDO)
JOEL CARLOS CHAGAS COELHO (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos

Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
36715
316
15/06/2021 14:17 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 59.053

RECURSO ELEITORAL 0600395-23.2020.6.16.0022 – Santo Antônio da Platina –
PARANÁ
THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Relator:
RECORRENTE: "UNIÃO PLATINENSE" 22-PL / 45-PSDB / 10-REPUBLICANOS / 25-DEM /
55-PSD
- OAB/PR0082256
ADVOGADO: ANDRE LUIZ MAIORKY
RECORRIDO: Servir é nossa missão 19-PODE / 33-PMN
- OAB/PR0018947
ADVOGADO: JOEL CARLOS CHAGAS COELHO
RECORRIDO: JOSE DA SILVA COELHO NETO
- OAB/PR0018947
ADVOGADO: JOEL CARLOS CHAGAS COELHO
RECORRIDO: ELEICAO 2020 FRANCISCO MONTEIRO VICE-PREFEITO
- OAB/PR0018947
ADVOGADO: JOEL CARLOS CHAGAS COELHO
RECORRIDO: JOSE DA SILVA COELHO NETO
- OAB/PR0018947
ADVOGADO: JOEL CARLOS CHAGAS COELHO
RECORRIDO: FRANCISCO MONTEIRO
- OAB/PR0018947
ADVOGADO: JOEL CARLOS CHAGAS COELHO
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - ELEIÇÕES 2020. RECURSO
ELEITORAL.
REPRESENTAÇÃO.
CONDUTA VEDADA. USO DE BEM
PÚBLICO.
PROMOÇÃO
PESSOAL.
SERVIÇO
PÚBLICO.
PUBLICIDADE
INSTITUCIONAL.
FACEBOOK.
NÃO
CONFIGURADOS. NÃO PROVIMENTO.
1. A mera utilização de fotografias de
bem público na propaganda eleitoral não
é suficiente à caracterização da prática
de conduta vedada, mormente quando
não configurado que as imagens foram
obtidas de local inacessível as demais
candidatos e ao público em geral.
Precedentes.
2. Não configura conduta vedada por
distribuição gratuita de serviço a alusão,
Num. 36715316 - Pág. 1
inado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 15/06/2021 14:17:30
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21061419113867000000035804142
mero do documento: 21061419113867000000035804142

na propaganda, ao benefício concedido
aos munícipes de agendamento de
consultas médicas por meio do telefone
seguido da imagem dos respectivos
números para tal mister.
3. A veiculação de propaganda eleitoral
em perfil pessoal de rede social do gestor
municipal e candidato à reeleição, ainda
que com a utilização de imagens de bens
públicos, não configura autorização para
veiculação de publicidade institucional em
período vedado. Precedentes.
4. Recurso conhecido e não provido.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 11/06/2021
THIAGO PAIVA DOS SANTOS
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Trata-se, na origem, de representação ajuizada pela Coligação União Platinense
em face de José da Silva Coelho Neto, Francisco Monteiro e a Coligação "Servir é Nossa
Missão", sob a alegação de prática de conduta vedada (id. 25099766).
Por sentença (id. 25102466), o juízo a quo julgou improcedente a representação.
Inconformada, a representante recorreu (id. 25102916), aduzindo, em síntese,
que a coligação utilizou seu poder de autoridade para produzir as fotos internas do pronto
socorro utilizadas na propaganda eleitoral; que houve uso de serviço social em prol da
reeleição. Ao final, pugna pela reforma da sentença
Contrarrazões (id. 25103216), aduzindo preliminar de perda superveniente do
objeto e, no mérito, pelo não provimento.
Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo
conhecimento e desprovimento (id. 27298366).
É o relatório.

VOTO
Num. 36715316 - Pág. 2
inado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 15/06/2021 14:17:30
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21061419113867000000035804142
mero do documento: 21061419113867000000035804142

Admissibilidade
O recurso é tempestivo, eis que a intimação da sentença foi realizada no dia
08/12/2020 e as razões foram protocoladas no dia 10/12/2020.
Despacho determinando a abertura de prazo para o recorrido foi proferido em
16/12/2020, o qual apresentou suas contrarrazões em 17/12/2020, tempestivamente.
Preliminar: perda do interesse recursal
O Recorrente pugna pelo não conhecimento do recurso em razão da perda do
interesse recursal em razão da superveniência do pleito.
Argumenta que o objeto pretendido pela recorrente se esvaiu com a votação.
Colaciona trecho de parecer da Procuradoria Regional Eleitoral emanada em outro feito a fim
de sustentar sua alegação.
A tese não comporta acolhimento.
Versam os autos sobre a prática de conduta vedada cujas sanções dispostas em
lei englobam a multa eleitoral e, em casos mais graves, a possibilidade de cassação do
diploma. Assim, constatada a prática ilícita anterior ao pleito, a superveniência deste, não obsta
a aplicação das consequências previstas na legislação.
Ademais, o trecho de parecer da Procuradoria Regional Eleitoral colacionado pelo
recorrido foi exarado em feito no qual se buscava o exercício de direito de resposta, o qual se
esvai após a realização das eleições, não encontrando correspondência com o presente.
Assim, não se acolhe a preliminar.
Admissibilidade - conclusão
Presentes os demais pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso e
das contrarrazões, passando de plano à sua análise.
Mérito:
No mérito, o recorrente sustenta que os recorridos valeram-se de seu poder de
autoridade para obter acesso a locais restritos e não disponíveis aos demais candidatos, em
especial ao interior do pronto socorro, a fim de obter fotografias que, ao final, foram utilizadas
em sua propaganda eleitoral.
Sustenta que os recorridos utilizaram-se de serviço social em prol de sua
reeleição, o que se caracteriza pela divulgação, na propaganda eleitoral, da informação acerca
da instalação, dentro do período eleitoral, do programa social de agendamento de consultas
médicas por telefone, bem como pela divulgação do número correspondente.
Num. 36715316 - Pág. 3
inado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 15/06/2021 14:17:30
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21061419113867000000035804142
mero do documento: 21061419113867000000035804142

Ressalta que o vídeo obteve mais de 10 mil visualizações até o dia 29/10/2020
frente a um eleitorado municipal de 22.225 pessoas, o que refletiu no resultado do pleito, cuja
diferença entre o primeiro e segundo lugares foi de apenas 118 votos. Ao final pugna pela
reforma da sentença para que se julgue procedente a representação.
Em contrarrazões, os recorridos sustentam que o vídeo inquinado retratou apenas
feitos obtidos durante a primeira gestão e em sua página pessoal no
. Afirmam que,
facebook
durante sua administração, foi realizada reforma do pronto socorro, adquiridos veículos e
implantado programa de agendamento de consultas médicas.
Argumentam que não há nos autos quaisquer provas de que referido vídeo
provocou desequilíbrio no pleito.
Pois bem.
As denominadas condutas vedadas estão descritas em rol no art. 73 da Lei nº
9.504/97, interessando ao deslinde da causa as referidas nos incisos I, IV e VI, b:
Art. 73. São proibidas aos agentes públicos, servidores ou não, as seguintes condutas
tendentes a afetar a igualdade de oportunidades entre candidatos nos pleitos eleitorais:
I - ceder ou usar, em benefício de candidato, partido político ou coligação, bens móveis ou
imóveis pertencentes à administração direta ou indireta da União, dos Estados, do Distrito
Federal, dos Territórios e dos Municípios, ressalvada a realização de convenção partidária;
(
.
.
.
)
IV - fazer ou permitir uso promocional em favor de candidato, partido político ou coligação, de
distribuição gratuita de bens e serviços de caráter social custeados ou subvencionados pelo
P o d e r
P ú b l i c o ;
(
.
.
.
)
VI
-
nos
três
meses
que
antecedem
o
pleito:
(
.
.
.
)
b) com exceção da propaganda de produtos e serviços que tenham concorrência no mercado,
autorizar publicidade institucional dos atos, programas, obras, serviços e campanhas dos
órgãos públicos federais, estaduais ou municipais, ou das respectivas entidades da
administração indireta, salvo em caso de grave e urgente necessidade pública, assim
reconhecida pela Justiça Eleitoral
Em que pesem os argumentos lançados pela recorrente, a sentença de primeiro
grau não comporta reforma, uma vez que do vídeo inquinado não se extrai a prática de
nenhuma das condutas vedadas anteriormente descritas.
Aduziu a recorrente que o então prefeito e candidato à reeleição teria se valido de
sua condição de gestor público para obter acesso privilegiado ao pronto socorro, não deferido
aos demais candidatos ou munícipes, a fim de obter fotografias para incluir em sua propaganda
eleitoral, e assim, teria incorrido na conduta proibida de uso eleitoral de bem pertencente à
administração pública.
Contudo, a representante não logrou colacionar quaisquer provas aptas a
sustentar que as fotografias utilizadas na propaganda dos recorridos foram obtidas em locais
não acessíveis ao público. Pelo contrário, no vídeo inquinado o então candidato utiliza imagens
Num. 36715316 - Pág. 4
inado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 15/06/2021 14:17:30
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21061419113867000000035804142
mero do documento: 21061419113867000000035804142

de poucos segundos principalmente da fachada, sala de espera e enfermaria do pronto-socorro
municipal, ao mesmo tempo em que narra as benfeitorias realizadas no nosocômio durante sua
administração.
Aliás, o enaltecimento a qualidades pessoais e divulgação de atos de gestão que
possam beneficiar o candidato são expressamente permitidos desde a pré-campanha, quanto
mais quando já iniciado o período eleitoral, conforme se extrai do art. 36-A, caput e inciso IV da
Lei nº 9.504/97.
DIREITO ELEITORAL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL ELEITORAL COM
AGRAVO.
ELEIÇÕES
2016.
REPRESENTAÇÃO.
CONDUTA
VEDADA.
USO
PROMOCIONAL DE PROGRAMA SOCIAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. DESPROVIMENTO.
(
.
.
.
)
3. A decisão agravada: (i) reconheceu, ao contrário da decisão objeto de agravo nos próprios
autos, a possibilidade de requalificação jurídica dos fatos emoldurados pelo Tribunal Regional
e o devido apontamento da colisão do acórdão regional com a jurisprudência do TSE; (ii)
deixou de se pronunciar sobre nulidades suscitadas no recurso especial, uma vez que era
possível decidir o mérito, desde logo, em favor do recorrente; e (iii) concluiu que: a) não
configura conduta vedada pelo art. 73, IV, da Lei nº 9.504/1997 a mera propagação, em
campanha eleitoral, dos projetos e das realizações do mandato parlamentar; e b) a
promoção pessoal de candidato, a partir da divulgação de seus feitos políticos, seu
currículo e sua trajetória, constitui legítimo exercício da liberdade de expressão.
(
.
.
.
)
[Recurso Especial Eleitoral nº 48706, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJE 20/08/2020, não
destacado no original]
A recorrente afirma, de forma infundada, que haveria empresa de segurança
privada contratada para impedir acessos não autorizados ao pronto-socorro e que, em razão
da pandemia de COVID-19, o ingresso não estaria autorizado nem aos doentes de outras
enfermidades, o que denotaria a inacessibilidade do local das fotografias.
Ora, além de não haver elementos nos autos que sustentem tais argumentos,
obviamente, não é a mera existência de espaços públicos com maior restrição que os tornam
inacessíveis e nos quais eventual abuso do poder de autoridade poderia dar ensejo à prática
vedada descrita no inciso I do art. 73 da Lei das Eleições.
Aliás, sequer há notícia nos autos de que os recorrentes tenham buscado
ingressar no recinto do pronto socorro municipal e tenham sido obstados, fundando seus
argumentos em conjecturas desprovidas de elementos de prova.
A corroborar o até aqui exposto, trago precedente firmado pela Corte Superior em
caso análogo:
ELEIÇÕES 2018. RECURSO ORDINÁRIO. REPRESENTAÇÃO. CONDUTA VEDADA. ART.
73, INCISOS I, III E IV, B, DA LEI Nº 9.504/1997. GRAVAÇÃO DE PROPAGANDA
ELEITORAL EM OBRA PÚBLICA. USO DE IMAGEM DE BEM PÚBLICO. NÃO
CONFIGURAÇÃO
DE
CONDUTA
VEDADA.
RESTRIÇÃO
DE
ACESSO
NÃO
COMPROVADA. AUSÊNCIA DE DESVIO DE SERVIDORES PÚBLICOS. DESPROVIMENTO
D O
R E C U R S O
O R D I N Á R I O .
Num. 36715316 - Pág. 5
inado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 15/06/2021 14:17:30
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21061419113867000000035804142
mero do documento: 21061419113867000000035804142

1. A conduta vedada prevista no art. 73, inciso I, da Lei nº 9.504/1997 somente se configura
quando demonstrado o desvio de bem público do interesse coletivo para servir aos interesses
d a
c a m p a n h a
e l e i t o r a l .
2. A mera utilização de imagem de bem público em propaganda eleitoral não configura
conduta vedada, exceto na hipótese excepcional de imagem de acesso restrito ou de bem
i n a c e s s í v e l .
3. Não se presume a inacessibilidade do bem ou o acesso restrito à sua imagem pelo fato de
se tratar de obra pública em andamento. As limitações justificadas por razões de segurança
ou higidez da obra não significam, por si sós, restrição geral de acesso.
4. Cabe ao autor comprovar a restrição ou inacessibilidade do bem público pelo cidadão
comum para que o uso de sua imagem possa vir a se amoldar à conduta vedada prevista no
a r t .
7 3 ,
i n c i s o
I ,
d a
L e i
n º
9 . 5 0 4 / 1 9 9 7 .
5. As provas indicam que trechos da obra não estavam cobertos nem isolados, permitindo
acesso e visibilidade sem fiscalização ou restrição. Além disso, as gravações revelam a
presença de outras pessoas e o trânsito de veículos na área, não se verificando a restrição de
a c e s s o
a l e g a d a
p e l a
r e c o r r e n t e .
6. Não se configura a conduta vedada prevista no art. 73, inciso III, da Lei nº 9.504/1997 a
entrevista de supostos trabalhadores de obra pública fora do expediente e sem a
comprovação de sua condição de servidores ou empregados públicos. 7. Recurso ordinário
d e s p r o v i d o .
(Recurso Ordinário nº 060219665, Acórdão, Relator(a) Min. Edson Fachin, Publicação: DJE -
Diário da justiça eletrônica, Tomo 71, Data 14/04/2020)
Outra conclusão não se extrai da fotografia relacionada à frota municipal adquirida
para atendimento do setor de saúde municipal. Denota-se que os veículos não estão
estacionados num local inacessível e sim num pátio, sem cobertura, do qual, aparentemente,
qualquer munícipe poderia obter fotografias.
Nessa esteira, considerando a indigência probatória, a mera utilização de
imagens de bens públicos na propaganda eleitoral não é apta a configurar, por si só, a prática
de conduta vedada.
Num segundo viés, argumenta a recorrente que os recorridos utilizaram-se de
serviço social em prol de sua reeleição, o que se caracteriza pela divulgação, na propaganda
eleitoral, da informação acerca da instalação, dentro do período eleitoral, do programa social
de agendamento de consultas médicas por telefone, bem como pela divulgação do número
correspondente e, assim, teria incorrido na conduta vedada plasmada no inciso IV do art. 73 da
Lei das Eleições.
Conforme já interpretou a Corte Superior ao se referir ao dispositivo em questão,
"a teleologia da norma é coibir o uso promocional – em favor dos atores políticos do processo
eleitoral – de graciosa distribuição, diretamente a eleitores, de bens e serviços de caráter
assistencialista" [Ac. de 27.4.2020 no AgR-REspe nº 48706, rel. Min. Luís Roberto Barroso].
O que se extrai da propaganda eleitoral existente nos autos é a mera divulgação
dos números de telefone das unidades de saúde existentes no Município pelos quais é possível
o agendamento de consultas, inexistindo, no caso concreto, qualquer distribuição gratuita de
bens e serviços, não se configurando, portanto, a prática de conduta vedada.
Num. 36715316 - Pág. 6
inado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 15/06/2021 14:17:30
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21061419113867000000035804142
mero do documento: 21061419113867000000035804142

Ademais, inexistem quaisquer provas nos autos que corroborem a alegação da
recorrente no sentido de que o serviço foi implantado no período eleitoral, limitando-se a parte
a argumentar em sua propaganda que a implantação deste serviço representa mais um avanço
auferido aos munícipes durante sua gestão.
Por fim, não há que se falar em autorização de publicidade institucional em
período vedado. Conforme consta dos autos, a propaganda eleitoral foi veiculada na página
pessoal em rede social do candidato, sem a utilização de brasões e outros sinais
característicos da administração pública, inexistindo proibição legal.
DIREITO ELEITORAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL ELEITORAL.
ELEIÇÕES 2016. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL. USO INDEVIDO DOS
MEIOS
DE
COMUNICAÇÃO
SOCIAL.
CONDUTA
VEDADA.
PUBLICIDADE
INSTITUCIONAL. VEICULAÇÃO EM PERFIL PARTICULAR DE REDE SOCIAL.
UTILIZAÇÃO DA MÁQUINA PÚBLICA NÃO DEMONSTRADA. LIBERDADE DE
E X P R E S S Ã O .
D E S P R O V I M E N T O .
1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso especial eleitoral interposto
para impugnar acórdão que manteve sentença de improcedência da ação de investigação
judicial eleitoral por uso indevido dos meios de comunicação social e conduta vedada.
2. O desequilíbrio gerado pelo emprego da máquina pública é a essência da vedação à
publicidade institucional prevista no art. 73, VI, b, da Lei nº 9.504/1997, que objetiva
assegurar a igualdade de oportunidades entre os candidatos
3. A veiculação de postagens sobre atos, programas, obras, serviços e/ou campanhas
de órgãos públicos federais, estaduais ou municipais em perfil privado de rede social
não se confunde com publicidade institucional autorizada por agente público e
custeada com recursos públicos, a qual é vedada nos três meses que antecedem as
.
eleições
(art.
73,
VI,
b,
da
Lei
nº
9.504/1997)
4. É lícito aos cidadãos, inclusive os servidores públicos, utilizarem–se das redes sociais tanto
para criticar quanto para elogiar as realizações da Administração Pública, sem que tal
conduta
caracterize,
necessariamente,
publicidade
institucional.
5. Da moldura fática do acórdão regional se extrai que: (i) houve divulgação de realizações do
governo municipal, por meio de fanpage gerenciada pelo primeiro agravado, servidor público,
fora do seu horário de trabalho; (ii) não há notícia do emprego de recursos ou equipamentos
públicos para a produção e divulgação das postagens, integralmente feitas sob
responsabilidade do agravado, inclusive no que diz respeito à digitalização de encarte
distribuído pela Prefeitura antes do período vedado; e (iii) inexiste prova de que tenha havido
o uso de algum artifício nas postagens impugnadas que permitisse caracterizá–las como
redirecionamento dissimulado de publicidade institucional autorizada ou mantida por agente
p ú b l i c o
e m
p e r í o d o
v e d a d o .
6. Acertada, portanto, a conclusão de que tal conduta está protegida pela liberdade de
expressão (arts. 5º, IV e IX, e 220 da Constituição Federal) e não configura publicidade
i n s t i t u c i o n a l .
(
.
.
.
)
[Recurso Especial Eleitoral nº 37615, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJE 17/04/2020, não
destacado no original]
Portanto, considerando que no caso concreto não se configurou a prática de
conduta vedada, impõe-se a manutenção da sentença de primeiro grau.
Num. 36715316 - Pág. 7
inado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 15/06/2021 14:17:30
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21061419113867000000035804142
mero do documento: 21061419113867000000035804142

CONCLUSÃO
Sintetizando as considerações expendidas, CONHEÇO do recurso, REJEITO a
preliminar de perda do objeto e, no mérito, NEGO-LHE provimento.

THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600395-23.2020.6.16.0022 - Santo Antônio da Platina - PARANÁ
- RELATOR: DR. THIAGO PAIVA DOS SANTOS - RECORRENTE: "UNIÃO PLATINENSE" 22-PL
/ 45-PSDB / 10-REPUBLICANOS / 25-DEM / 55-PSD - Advogado do(a) RECORRENTE: ANDRE
LUIZ MAIORKY - PR0082256 - RECORRIDOS: SERVIR É NOSSA MISSÃO 19-PODE / 33-PMN,
JOSE DA SILVA COELHO NETO, ELEICAO 2020 FRANCISCO MONTEIRO VICE-PREFEITO,
JOSE DA SILVA COELHO NETO, FRANCISCO MONTEIRO - Advogado dos(a) RECORRIDOS:
JOEL
CARLOS
CHAGAS
C OE LHO
-
PR0018947

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Carlos Alberto Costa
Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando Quadros da Silva e Roberto Ribas
Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral Eloísa Helena Machado.
SESSÃO DE 11.06.2021.
Num. 36715316 - Pág. 8
inado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 15/06/2021 14:17:30
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21061419113867000000035804142
mero do documento: 21061419113867000000035804142